Tribunal: STF
Processo: ARE 1545893
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo agravado e o absolveu da acusação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 



    1. APENAS ‘FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS’ AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 E DO ART. 244, AMBOS DO CPP (STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    2. NO CASO, O QUE SE TEM, DO TEOR DA DECLARAÇÃO DO POLICIAL MILITAR (ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO), É QUE A ABORDAGEM DO ACUSADO E A REVISTA PESSOAL AO RÉU FORAM FEITAS DE FORMA ALEATÓRIA. NÃO HÁ, NOS AUTOS, MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DA ARMA APREENDIDA. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E REVISTADO. 



    3. NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, ‘EX ANTE’, SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A REALIZAÇÃO DA REVISTA PESSOAL. NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. VICIADAS TAIS PROVAS, IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES REFERENTES AO MÉRITO RECURSAL. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE AFETA A MATERIALIDADE DO DELITO, SENDO, ASSIM, SOLUÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. 



    RECURSO PROVIDO. RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL” (fl. 5, e-doc. 32).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Sustentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsideração das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 56).



    Argumentou que “o depoimento proferido pelo policial militar em juízo conforta a tese da acusação, no sentido de que haviam fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque em patrulhamento de rotina, os policiais deram voz de abordagem ao recorrido por desconfiança de que o mesmo estaria traficando e o acusado tentou empreender fuga, mas foi capturado na sequência” (sic, fls. 8-9, e-doc. 56).



    Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, nos termos da fundamentação” (fl. 24, e-doc. 56).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com o argumento de ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 68).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinalou que o mérito seria referente a “tese jurídica em abstrato, de modo que não incide, evidentemente, o óbice do reexame de provas” (fl. 3, e-doc. 78).



    Ressalta que “o debate proposto pelo Ministério Público – impossibilidade de ser decretada a ilicitude da prova em hipótese na qual havia fundada suspeita de situação de flagrante delito, embasada em elementos concretos que indicavam a necessidade da busca pessoal – tem natureza constitucional e prescinde de interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 9, e-doc. 78).



    Defende que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, em razão da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento extensivo – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 12, e-doc. 78).



    Estes os pedidos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fls. 17-18, e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se a) o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; b) o reconhecimento da licitude da prova colhida em busca pessoal; e c) a condenação do agravado.



    7. Cumpre afastar os óbices da decisão agravada, pois há ofensa direta à Constituição da República, a análise da matéria não demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos eletrônicos e a matéria foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem.



    8. Consta dos presentes autos eletrônicos que, em 10.2.2020, o agravado foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS (Autos n. 022/2.18.0000001-0) às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, calculados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 1-7, e-doc. 10).



    Contra a sentença a defesa interpôs apelação, pleiteando a absolvição do agravado, pela pretensa insuficiência probatória (fls. 25-36, e-doc. 10).



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 28.3.2024, deu provimento à apelação, para reconhecer a ilicitude da prova obtida na busca pessoal e absolver o agravado, pelos seguintes fundamentos:



    “Do contexto da narrativa do policial acerca das circunstâncias de abordagem, é de ser declarada a nulidade, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, pois a apreensão se deu em busca pessoal sem autorização judicial e ausente fundada suspeita de posse de corpo de delito. (...)



    O que se tem, do teor da própria declaração do Policial Militar ouvido em juízo, é que, em patrulhamento de rotina, realizou a abordagem do acusado em revista pessoal de forma aleatória, apreendendo uma arma de fogo na cintura do réu. O mesmo contexto é extraído dos relatos dos policiais no auto de prisão em flagrante. 



    No caso, não há menção a nenhum elemento externalizado em atos concretos acerca de qualquer prática delitiva por parte do acusado. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado. (...)



    No contexto dos autos, reitero, não há elementos objetivos e racionais a caracterizar, ‘ex ante’, situação de ‘fundada suspeita’ de que o réu estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito, não justificada a execução da revista pessoal. Não perceptível situação de ‘fundada suspeita’ apta a validar a busca pessoal, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões e, por consequência, afeta, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito” (fl. 3, e-doc. 32)



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, pelo quadro fático incontroverso da espécie vertente, na busca pessoal realizada no agravado, M R S S, os Policiais apreenderam “1 (um) revolver Taurus, calibre 32, municiado com 6 (seis) cartuchos intactos, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 1, e-doc. 32).



    10. No depoimento em juízo, o Policial Militar Marcelo Luis da Silva Amaral declarou que “não recorda ao certo da ocorrência pois realizou duas prisões no mesmo dia. Após confirmar ser o acusado militar na ativa, diz lembrar terem abordado o acusado em via pública e encontrado com ele uma arma na cintura, que o acusado teria dito ter comprado para se proteger. Lembra que houve duas ocasiões de porte de arma na mesma noite. Utilizaram as algemas, pois o acusado tentou empreender fuga. Havia mais pessoas na via, pois era final de ano e se encontrava muito movimentada a rua. O réu estava sozinho” (fl. 99, e-doc. 9 e fl. 26, e-doc. 10).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, os documentos constantes destes autos eletrônicos revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos Policiais Militares que, em patrulhamento de rotina, atentos a reações típicas, se depararam, na madrugada de 1º.1.2018, com dois flagrantes de porte de arma de fogo em via pública. A suspeita sobre o agravado é aumentada pelo fato de ter empreendido fuga à voz de abordagem do Policial. Ademais, o fato de terem sido realizadas duas prisões em flagrantes na mesma noite evidencia que a abordagem do agravado não foi aleatória e sem justificativa, pois a localidade recomendava ao patrulhamento de rotina que, ao final, se revelou necessário.



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (DJe 23.10.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.520.740-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.520.030-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul relativo ao julgamento da Apelação Criminal n. 5009972-51.2018.8.21.0022/RS, considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial durante a busca pessoal e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS nos Autos n. 022/2.18.0000001-0.



    Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Jayme Weingartner Neto, da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 5009972-51.2018.8.21.0022/RS, e ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS (Autos n. 022/2.18.0000001-0), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça determinado nestes autos eletrônicos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora